Tribunal: CARF
Processo: 12689.000085/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
CAPITULAÇÃO LEGAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. COMPLETA DESCRIÇÃO DOS FATOS E TRANSCRIÇÃO DO DISPOSITIVO CORRETO. NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE INEXISTENTE.
Como regra, a imprecisão na indicação correta do dispositivo legal da infração, ou seja, do próprio enquadramento da conduta do Sujeito Passivo, por se constituir este em requisito fundamental do ato administrativo em referência, nos termos do art. 142 do CTN, consubstancia-se em vício de ordem material e na nulidade do lançamento.
No entanto, tratando-se este de um caso distinto, não há que se falar em nulidade quando os fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se às infrações imputadas e o dispositivo correto da imputação esteja transcrito na fundamentação da autuação. Além disso, em todas as suas manifestações no processo o contribuinte apresenta argumentos relativos à imputação correta (atraso na prestação de informações) e não de embaraço à fiscalização, não tendo sequer suscitado a matéria de nulidade.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000085/2009-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.805 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
CAPITULAÇÃO LEGAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. COMPLETA
DESCRIÇÃO DOS FATOS E TRANSCRIÇÃO DO DISPOSITIVO
CORRETO. NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE INEXISTENTE.
Como regra, a imprecisão na indicação correta do dispositivo legal da infração,
ou seja, do próprio enquadramento da conduta do Sujeito Passivo, por se
constituir este em requisito fundamental do ato administrativo em referência,
nos termos do art. 142 do CTN, consubstancia-se em vício de ordem material e
na nulidade do lançamento.
No entanto, tratando-se este de um caso distinto, não há que se falar em
nulidade quando os fatos narrados e fartamente documentados nos autos
amoldam-se às infrações imputadas e o dispositivo correto da imputação esteja
transcrito na fundamentação da autuação. Além disso, em todas as suas
manifestações no processo o contribuinte apresenta argumentos relativos à
imputação correta (“atraso na prestação de informações”) e não de embaraço à
fiscalização, não tendo sequer suscitado a matéria de nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, também por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso,
para afastar a declaração de nulidade do auto de infração e determinar o retorno dos autos ao
colegiado a quo para se manifestar sobre o mérito do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000085/2009-60
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.805 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000085/2009-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3301-009.799, de 24 de fevereiro de 2021, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento
ao recurso voluntário para declarar a nulidade do auto de infração por vício material. O acórdão
foi assim ementado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA.
DADOS
DE
EMBARQUE.
IN
APLICABILIDADE DA MULTA DE EMBARAÇO. LANÇAMENTO NULO.
O descumprimento do prazo para prestar informações, sobre veículos ou carga nele
transportada, em sistemas informatizados, administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, não configura a infração embaraço à Fiscalização, prevista no art.
107, IV, "c", do Decreto-Lei 37/66.
(grifo nosso)

Não resignada com o acórdão que lhe foi desfavorável, a FAZENDA
NACIONAL interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação a duas
matérias: (i) à inocorrência de nulidade nos casos de equívocos de capitulação e enquadramento
legal; e (ii) à natureza do vício decorrente de equívocos de capitulação e enquadramento legal.
Para comprovar a divergência, colacionou como paradigmas os acórdãos no 9202-001.262 (i) e
9202-007.523 e 9202-008.903 (ii), respectivamente.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.805 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000085/2009-60

Em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho 3a Seção de
Julgamento/ 3a Câmara, de 01 de junho de 2021, proferido pelo Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção, foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando o não conhecimento e a negativa de provimento ao mesmo.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
A Fazenda Nacional busca ver reformada a decisão de recurso voluntário no que
tange à declaração de nulidade do auto de infração por erro na capitulação legal da conduta do
Sujeito Passivo; bem como, que seja reconhecido que o erro ou ausência de capitulação legal
acarretam vício de ordem formal e não material como consignado no julgado recorrido.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.805 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000085/2009-60

No auto de infração, foram descritos os fatos atribuídos ao Contribuinte como
tendo havido a prestação de informações dos dados de embarque de diversas DDEs fora do prazo
legal, nos seguintes termos:

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.805 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000085/2009-60

Verifica-se que a descrição dos fatos pela Fiscalização refere-se à prestação de
informações fora do prazo pelo Contribuinte no sistema SISCOMEX, mas o enquadramento
legal da infração foi equivocadamente enquadrado no artigo relativo ao “embaraço à atividade de
fiscalização aduaneira”, implicando na declaração de vício no auto de infração pelo acórdão de
recurso voluntário.
No entanto, verifica-se também que no Auto de infração (descrição dos fatos)
chega a ser transcrita a alínea “e” do inc. IV do art. 107 do DL 37/1966, que, no entanto, não é
aposta na linha referente ao enquadramento legal.
Na sua impugnação, o contribuinte se defende do atraso na prestação de
informações (e não de embaraço à fiscalização), tanto que essa questão da alínea (“c” ou “e”)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.805 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000085/2009-60

não está presente nem na decisão de piso, nem na impugnação e nem no recurso voluntário,
tendo sido analisada de ofício pelo Relator no acórdão recorrido.
Feitas essas considerações, excepcionalmente e diante das circunstâncias do caso,
entende-se que a não inclusão do enquadramento no campo correto do auto de infração (mas
acompanhada da expressa transcrição do enquadramento correto na descrição dos fatos da
mesma autuação, e que permitiu a perfeita compreensão da infração atribuída ao sujeito passivo,
que dela se defendeu em impugnação e em recurso voluntário), não acarreta a nulidade, mas
simples incorreção no campo “enquadramento legal”, nos mesmos moldes do decidido no
acórdão paradigma no 9202-001.262, que retornou os autos ao colegiado ordinário, para novo
julgamento, conforme ementa transcrita abaixo:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/01/2004
NORMAS
PROCESSUAIS
—
CAPITULAÇÃO
LEGAL
-
NULIDADE
INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos narrados e
fartamente documentados nos autos amoldam-se perfeitamente As infrações imputadas
A. empresa fiscalizada, permitindo o entendimento da infração.
Recurso especial provido.

Portanto, como regra, a imprecisão na indicação correta do dispositivo legal da
infração, ou seja, do próprio enquadramento da conduta do Sujeito Passivo, por se constituir
este em requisito fundamental do ato administrativo em referência, nos termos do art. 142 do
CTN, consubstancia-se em vício de ordem material, insanável sem que ocorra novo lançamento.
No entanto, dadas as particularidades do caso concreto, em que há a transcrição do dispositivo
correto e as peças de defesa do Contribuinte direcionam seus argumentos à imputação correta,
não há que se falar em nulidade.
Mostrar-se-ia absolutamente improdutivo retornar os autos à unidade preparadora
da RFB, que apenas agregaria a alínea “e” (já presente e reproduzida na descrição dos fatos) ao
lado da alínea “c” no campo enquadramento, devolvendo o julgamento a todas as instâncias que
já analisaram o atraso na prestação de informações (e não um “embaraço à fiscalização”). Como
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.805 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000085/2009-60

a única instância deste contencioso que trouxe a argumentação referente à alínea “c” foi o
acórdão recorrido, e por conseguinte não tendo enfrentado os argumentos de recurso voluntário,
propõe-se que o tema retorne ao julgamento, afastando-se a referida nulidade.
Pelo exposto, entendo pelo provimento parcial do recurso especial, com retorno
dos autos ao colegiado que proferiu o acórdão recorrido, demandando pronunciamento sobre a
ocorrência ou não da conduta imputada na descrição dos fatos do auto de infração (alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do DL 37/1966), afastada a nulidade por incorreção na alínea constante no
campo “enquadramento legal”.
3
Dispositivo

Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, para afastar a declaração de nulidade do auto de infração e determinar o retorno dos
autos ao Colegiado a quo para se manifestar sobre o mérito do recurso voluntário.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 173
DF CARF MF
Original